Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-49.2024.8.11.0047
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001065-49.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA MOREIRA PRIMO - CPF: 819.849.441-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001065-49.2024.8.11.0047

APELANTE:
MARIA MOREIRA PRIMO

APELADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO GRAVE OU REPETIÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Maria Moreira Primo contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de relação jurídica válida em contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário, determinar a conversão contratual, revisar o débito, cancelar os descontos e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 3.000,00 — revela-se suficiente à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto direto em folha sem a devida anuência do consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral presumido.

4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar é reconhecido pela jurisprudência, em razão do abalo à dignidade do consumidor.

5. Entretanto, a majoração do valor indenizatório exige a comprovação de circunstâncias excepcionais, como repetição da conduta lesiva, dolo ou consequências especialmente gravosas, o que não se verifica no caso concreto.

6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional ao dano sofrido e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A majoração do quantum indenizatório exige demonstração de circunstâncias excepcionais que agravem o abalo sofrido pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.547.710/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001065-49.2024.8.11.0047

APELANTE:
MARIA MOREIRA PRIMO

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARIA MOREIRA PRIMO
em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1001065-49.2024.8.11.0047, proposta por
LUCIMAR ALVES FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte requerente, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais experimentados.

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação ao contrato litigado nesses autos;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos dos contratos litigados nesses autos.(...)”

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de indenização moral.

Sustenta que o montante fixado é irrisório frente à extensão do dano sofrido, destacando que os descontos indevidos comprometeram verba alimentar, o que gerou transtornos significativos à sua subsistência e dignidade.

Pugna, portanto, pela majoração da verba indenizatória, para quantia mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco BMG, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo singular em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora, sob fundamento de contratação de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável - RMC).

No caso, restou reconhecida judicialmente a inexistência de relação jurídica válida, sendo devida a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos, bem como a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00.

A jurisprudência desta Câmara tem reiteradamente decidido que a contratação irregular de cartão de crédito consignado com desconto direto em folha, sem a anuência livre, informada e consciente do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando, por si só, o dever de indenizar.

O dano moral, nestas hipóteses, é presumido e decorre do abalo anormal causado pela cobrança indevida e pela redução da renda do consumidor, notadamente quando se trata de verba de caráter alimentar, como no caso dos autos.

Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório, como é cediço, não está sujeita a padronização tarifária, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atender às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Câmara, conforme iterativa jurisprudência.

No caso em exame, não se evidencia, nos autos, situação excepcional que justifique a majoração pretendida. Não houve prolongamento dos descontos por período extenso, tampouco demonstração de consequências gravosas adicionais experimentadas pela autora, além da mera redução da sua renda mensal. Ausente, ainda, prova de conduta reiterada ou dolosa do banco que pudesse agravar o dano moral.

Assim, o montante fixado pelo juízo de origem revela-se adequado aos contornos fático-jurídicos da causa, estando em consonância com os parâmetros usualmente aplicados por esta Corte em casos idênticos, não se mostrando irrisório a ponto de justificar a intervenção deste Tribunal.

Por oportuno, calha ponderar que, embora a parte recorrida pugne em sede de contrarrazões pela reforma da sentença, tal pretensão não se mostra possível na referida peça de defesa, motivo pelo qual rechaço os argumentos lançados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a parte recorrente não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025